Tribunal: STF
Processo: ADI 1649
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-29
Data de publicação: 1997-10-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
9.478/97. ARTIGOS 64 E 65: AUTORIZAÇÃO À PETROBRÁS PARA CONSTITUIR
SUBSIDIÁRIAS, QUE PODERÃO ASSOCIAR-SE, MAJORITÁRIA OU
MINORITARIAMENTE, A OUTRAS EMPRESAS. OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, XIX E
XX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. CAUTELAR
INDEFERIDA.
1. Dispensa-se de autorização legislativa a criação de
empresas públicas subsidiárias, desde que haja previsão para esse
fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz.
A lei criadora  é a própria medida autorizadora.
2. Os artigos 64 e 65 da Lei n  9.478, de 06 de agosto de
1977, não são inconstitucionais. Instituída a sociedade de economia
mista (CF, art. 37, XIX) e delegada à lei que a criou permissão para
a constituição de subsidiárias, as quais poderão majoritária ou
minoritariamente associar-se a outras empresas, o requisito da
autorização legislativa (CF, art. 37, XX) acha-se cumprido, não
sendo necessária a edição de lei especial para cada caso.
3. A Constituição Federal ao referir-se à expressão
autorização legislativa, em cada caso, o faz relativamente a um
conjunto de temas, dentro de um mesmo setor. A autorização
legislativa, na espécie, abrange o setor energético resultante da
política nacional do petróleo definida pela Lei n  9.478/97.
4. Inexistência de violação aos incisos XIX e XX do art. 37
e ao art. 2  da Carta Federal.
            Pedido cautelar indeferido.